Tribunal: CARF
Processo: 10384.722360/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos, devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722360/2011-13
ACÓRDÃO
1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS P INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais
atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito
tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos,
devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao
lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em
virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2007 e 2008,
no valor histórico de R$ 1.417.434,35.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 202/227), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
3
a) Alega que o presente Auto de Infração decorreu do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF 03.3.01.00-2011-00230-9, mas que não se
conhece o início e o final do referido MPF;
b) Que a norma prescrita pelo parágrafo único do art. 14 da Portaria RFB n.o
3014/2011, é de cumprimento obrigatório, e que a renovação do prazo de
encerramento da ação fiscal depende da chancela expressa da autoridade
administrativa que designou o servidor para a realização do procedimento
fiscal e, ainda, da intimação do contribuinte interessado;
c) Que no presente caso, o Impugnante somente teve ciência do
encerramento da ação fiscal em 24/11/2011, quando notificado
formalmente da lavratura do auto de infração. Não obstante isso, a validade
do MPF expirou-se em 11/11/2011, não havendo qualquer intimação do
Impugnante a respeito da renovação do MPF antes da lavratura do auto de
infração, de modo que o lançamento padece de nulidade;
d) Por fim, sustenta que os valores devidos a título de CSLL objeto de confissão
pelo contribuinte na sua DIPJ dispensam o lançamento de ofício, já que o
próprio sujeito passivo revela a quantificação do tributo e admite-se
devedor daquele crédito em específico, bem como que a manutenção do
presente lançamento configuraria cobrança em duplicidade.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande/MS, proferiu o Acórdão n.o 04-47.610 (fls. 245/260) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período
de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL O Mandado de Procedimento Fiscal
é mero instrumento de controle administrativo. Eventual falta de ciência
do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica nulidade do
processo, se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
DIPJ. EFEITOS A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do
crédito tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido
extintos, devem ser objetos de lançamento de ofício.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
4
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao
lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em
virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação improcedente.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que a ciência do MPF ocorre mediante entrega do
termo no qual, dentre outras atribuições, é dado também a conhecer o início do procedimento
fiscal, informando nesse o código de acesso à internet para que o fiscalizado não só identifique o
respectivo mandado, mas eventuais alterações dos AFRFB responsáveis por sua execução ou
prorrogações de prazo, cuja vigência poderá ser prorrogada quantas vezes forem necessárias,
independentemente da ciência e/ou anuência do interessado.
No presente caso, o MPF, juntamente com a apresentação de seu código de acesso
e a orientação de como verificar sua autenticidade foram devidamente cientificados ao
contribuinte, através do Termo de Início de Fiscalização de 22/07/2011.
Ademais, não vislumbrou qualquer das causas de nulidade mencionadas no art. 59
do Decreto n.o 70235/1972, de modo que restou afastada a alegação de nulidade, No mérito,
observou que os demonstrativos apresentados pelo Fisco, cujo conteúdo não foi contestado pela
interessada, demonstram que nas apurações consignadas nos Livros Razão, os valores dos
Estoques Iniciais apontavam os montantes de R$ 3.620.388,31 e 2.643.196,09, respectivamente
para os anos de 2007 e 2008, e que nos novos cálculos, apurados durante o procedimento
fiscalizatório, os valores dos Estoques iniciais possuíam os montantes respectivos de R$
1.893.288,60 e 2.304.879,20, o que demonstra a efetiva "SUPERAVALIAÇÃO DO ESTOQUE
INICIAL", utilizada na apuração do "CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS", conforme
consignado no auto de infração.
Esclareceu ainda que o Fisco não está tentando demonstrar que a empresa
antecipou ou retardou o reconhecimento de custos, o que restou comprovado foi que não havia
qualquer relação entre o valor contabilizado e as notas fiscais de compra de produtos, não se
tratando, efetivamente, de qualquer tipo de postergação, cuja comprovação, inclusive, deixou de
ser feita pela interessada.
Além disso, pontou que o lançamento, no item em análise, não se referiu à omissão
de receitas, mas de um aperfeiçoamento da base de cálculo do IRPJ, advindo da correta apuração
do Lucro Líquido da empresa.
Por fim, concluiu que a DIPJ, instituída pela IN SRF n.o 128/98, tem caráter
meramente informativo, não servindo como meio de confissão de dívida, e que, portanto,
equivoca-se o contribuinte quando defende que os valores declarados em DIPJ possam ser hábeis
para abatimento do crédito tributário devido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
5
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
268/291), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
* Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
6
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
1. Admissibilidade.
A impugnação apresentada é tempestiva, contendo os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecida.
2. Preliminar.
A interessada alega a nulidade do auto de infração, por este, em seu
entendimento, não ter observado todas as determinações legais relativas ao
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. Afirma que as prorrogações do mandado
não foram cientificadas à empresa, pois, "somente teve ciência do encerramento
da ação fiscal em 24/11/2011, quando notificado formalmente da lavratura do
auto de infração. Não obstante isso, a validade do MPF expirou-se em
11/11/2011, não havendo qualquer intimação do Impugnante a respeito da
renovação do MPF antes da lavratura do auto de infração".
De fato, os procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela RFB
devem ser, e neste caso foram, instaurados e executados por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil após a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
O MPF é o instrumento administrativo que registra a distribuição do
procedimento fiscal.
Sobre o argumentado, especialmente em relação à prorrogação do prazo do MPF,
deve-se trazer à colação a Portaria RFB no 11.371/2007, posteriormente revogada
pela Portaria RFB no 3.014, de 2011 e esta pela Portaria RFB de no 1.687, de 2014,
com a redação dada pelas Portarias RFB no 1949, de 2014 e n° 1718, de 2015,
transcrevendo o disposto nos arts. 4o, 8°, 11, 12, 14 e 15, verbis:
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
7
Ressalto, por relevante, uma vez ter sido alegado pela impugnante, que a Portaria
RFB no 3.014, de 2011 já trazia no parágrafo único do art. 4o determinação
semelhante à acima transcrita.
A ciência do MPF ocorre mediante entrega do termo no qual, dentre outras
atribuições, é dado também a conhecer o início do procedimento fiscal,
informando nesse o código de acesso à internet para que o fiscalizado não só
identifique o respectivo mandado, mas eventuais alterações dos AFRFB
responsáveis por sua execução ou prorrogações de prazo, cuja vigência poderá ser
prorrogada quantas vezes forem necessárias, independentemente da ciência e/ou
anuência do interessado.
O MPF, juntamente com a apresentação de seu código de acesso e a orientação
de como verificar sua autenticidade foram devidamente cientificados ao
contribuinte, através do Termo de Início de Fiscalização de 22/07/2011, fls. 163 e
164, cujo fragmento com o código de acesso reproduzo a seguir:
(...)
A título também de esclarecimento, observa-se que, se a exigência do tributo ou
contribuição tiver os mesmos elementos de prova de outros tributos ou
contribuições não expressas no MPF, estes serão, independentemente de menção
expressa, considerados incluídos no procedimento.
Por oportuno, para que não paire qualquer eventual dúvida da ausência de
razoabilidade dos pedidos de anulação do lançamento, relativos a eventuais
irregularidades do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, apesar da interessada
ter acostado em sua impugnação excertos de decisões administrativas tendentes
a confirmar seu entendimento, é importante ressaltar que há forte corrente
jurisprudencial com entendimento contrário. Trago à colação, a título de exemplo,
o que diz a mais balizada jurisprudência do CARF, ipsis litteris:
(...)
Em suma, arrematando tudo o que já foi até aqui exposto, tem-se que o MPF está
cingido à fase instrutória, onde são apurados os fatos para a formação de
convicção inicial da fiscalização quanto à existência ou não de ilícito tributário
e/ou aduaneiro, seja ela qual for.
Com lavratura do Auto de infração inaugura-se uma nova fase, um novo
procedimento. A convicção da fiscalização já foi formada e encontra-se embasada
com fatos e nos dispositivos legais que a fiscalização julga infringidos. O autuado é
chamado a participar através da impugnação, inaugurando assim a fase litigiosa
da ação fiscal.
O exercício do contraditório e da ampla defesa só surgem nesse novo momento,
ou seja, após a lavratura do Auto de infração, razão pela qual não há como se
admitir a arguição de nulidade nesse particular. Conclui-se que o Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo. Eventual
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
8
falta de ciência do contribuinte da prorrogação do mesmo não implica nulidade
do processo, se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
No que se refere aos excertos de decisões administrativas, além dos
posicionamentos doutrinários trazidos pela interessada, note-se que o Código
Tributário Nacional - CTN não elenca a jurisprudência judicial/administrativa como
fonte do Direito Tributário e, de acordo com seu art. 100, II, as decisões dos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias
de Direito Tributário, como normas complementares das chamadas fontes
primárias, quando a lei lhes atribui eficácia normativa.
Como não existe norma legal que atribua às decisões administrativas ou
judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal efeito, estas possuem
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou em manifestações judiciais, não vinculam os julgamentos
administrativos emanados em primeiro grau das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela reclamante, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
Ainda, segundo o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, são nulos em razão da preterição do direito de defesa apenas despachos e
decisões, conforme segue:
(...)
Com efeito, a descrição dos fatos feita pelo autuante é clara. Por sua vez, os
enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora estão
corretamente descritos, assim como a demonstração da Base de Cálculo apurada
está clara nos autos.
Por fim, ensejariam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso, não ocorre nenhuma das situações, pelo que, nulidade não há.
3. Mérito.
- Da base de cálculo do IRPJ.
Quanto ao mérito, a interessada discute inicialmente a existência ou não de
superavaliação de seus estoques. Afirma ter ocorrido uma contradição por parte
do Fisco, alegando que "em que pese a autuação tratar como hipótese de
superavaliação de estoque, o que se verificou, ao final do ano-base, foi
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
9
justamente o contrário, a subavaliação dos custos dos produtos adquiridos para
revenda", o que somente permitiria "o lançamento por postergação do
pagamento do tributo".
Entretanto, discordo do entendimento da impugnante, quando esta afirma que na
verdade ocorrera uma subavaliação do estoque, o que somente permitiria o
lançamento por postergação do pagamento do tributo.
Observando-se os demonstrativos apresentados pelo Fisco, mais especificamente,
o Anexo X - Cálculo da Superavaliação dos Custos, fls. 121 a 124, cujo conteúdo,
esclareça-se, não foi contestado pela interessada, é possível constatar que nas
apurações consignadas nos Livros Razão, os valores dos Estoques Iniciais
apontavam os montantes de R$ 3.620.388,31 e 2.643.196,09, respectivamente
para os anos de 2007 e 2008.
Já nos novos cálculos, apurados durante o procedimento fiscalizatório, os valores
dos Estoques Iniciais possuíam os montantes respectivos de R$ 1.893.288,60 e
2.304.879,20, o que demonstra a efetiva "SUPERAVALIAÇÃO DO ESTOQUE
INICIAL", utilizada na apuração do "CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS",
conforme consignado no auto de infração.
É importante ressaltar, em função da interessada ter levantado a hipótese de
ocorrência de uma postergação do imposto, que a subavaliação de estoque final,
realmente, acarretaria a antecipação de custo para período de apuração anterior
ao período correto, diferentemente da simples apropriação de custo inexistente.
Assim sendo, caso fosse constatada esta irregularidade, a Fiscalização deveria
retificar o período de competência do custo, refazer a apuração do lucro real nos
períodos afetados e, caso resulte prejuízo para o Fisco, efetuar o lançamento.
Vejamos o disposto no art. 273 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 -
Decreto 3.000 de 1999, que é o fundamento para a aplicação do entendimento
sobre postergação nas decisões trazidas pela impugnante:
(...)
A postergação pleiteada pela interessada refere-se a uma inexatidão quanto ao
período cujos custos teriam sido alocados. Na presente autuação, o Fisco
demonstrou a existência de erros, não quanto aos períodos, mas quanto aos
valores e quantidades dos itens em estoque. Vejamos o seguinte excerto extraído
do relatório fiscal, fl. 06:
(...)
Como se vê, não está o Fisco tentando demonstrar que a empresa antecipou ou
retardou o reconhecimento de custos. Restou comprovado que não havia
qualquer relação entre o valor contabilizado e as notas fiscais de compra de
produtos, não se tratando, efetivamente, de qualquer tipo de postergação.
A interessada também não demonstrou, em sua impugnação, a ocorrência de tal
postergação, não trazendo à baila qualquer indicador de algum tipo de majoração
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
10
tributária em períodos posteriores, em decorrência de possível erro na alocação
de seus custos.
Ao fim, o Fisco, simplesmente, recompôs o resultado líquido da empresa, com
base na nova documentação apresentada, que se ressalta, divergia sobremaneira
daquela anteriormente disponibilizada, conforme informado no relatório fiscal, fl.
07:
(...)
Além disso, ao contrário do arguido na impugnação, o lançamento, no item em
análise, não se referiu à omissão de receitas, mas de um aperfeiçoamento da base
de cálculo do IRPJ, advindo da correta apuração do Lucro Líquido da empresa.
Não vislumbro, assim, qualquer incorreção na apuração do Lucro Real efetuada
pelo Fisco, através da recomposição do Lucro Líquido da interessada, com a
substituição dos custos indevidos e a inclusão dos novos valores informados pela
empresa, após a devida intimação.
- Dos valores declarados em DIPJ - Constituição do Crédito Tributário.
O Fisco glosou a compensação de valores declarados pela empresa a título de
estimativa em sua DIPJ, sem a correspondente contrapartida dos efetivos
recolhimentos.
Para a apuração da diferença, foram considerados pelo autuante todos os
recolhimentos, retenções, parcelamentos, além dos montantes declarados em
DCTF.
(...)
A interessada não discorda da falta dos recolhimentos, ou de qualquer
incoerência na apuração levada a efeito na autuação, alegando, entretanto, que
ofereceu os valores à tributação, através da sua informação em DIPJ. Em seu
favor, advoga que a declaração dos débitos em DIPJ constitui fato suficiente para
afastar a possibilidade do lançamento de ofício.
Observa-se um equívoco quanto à argumentação da impugnante, quando esta
defende que os valores declarados em DIPJ possam ser hábeis para abatimento
do crédito tributário devido.
O procedimento está conforme as normas que regem a apuração dos tributos
fiscalizados. Com efeito, a DIPJ, instituída pela IN SRF no 128/98, tem caráter
meramente informativo, matéria já pacificada no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e mesmo antes, no Conselho de Contribuintes, nos termos
abaixo:
(...)
Vê-se, portanto, que a DIPJ, contrariamente aos anseios da impugnante, não tem
o condão de constituir o crédito tributário, sendo um instrumento meramente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
11
informativo, não podendo os valores nelas consignados serem utilizadas para
compensar montantes do tributo não extintos por outras formas.
Assim, entendo acertado o lançamento produzido pela fiscalização.
- Da Jurisprudência e Doutrina Referenciadas na Defesa.
Para finalizar, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial/administrativa como fonte do Direito Tributário e, de
acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como
normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribui
eficácia normativa. Como não existe norma legal que atribua às decisões
administrativas ou judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal
efeito, estas possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou em manifestações judiciais, não vinculam os julgamentos
administrativos emanados em primeiro grau das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela reclamante, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
- Da CSLL.
Relativamente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, foi lançada tão
somente a infração relativa às divergências constatadas nos custos originalmente
utilizados pela empresa, que redundaram na modificação do seu lucro líquido.
Assim, neste quesito, aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos
esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos da autuação e
das razões de impugnação.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Ressalte-se que a Recorrente nada tratou do mérito, apenas trazendo questões
atinentes a suposta nulidade do MPF.
Trata-se de Recurso absolutamente protelatório. O lançamento foi realizado com
base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte e o contribuinte não traz aos autos uma
alegação sequer que questione tais valores.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.129 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722360/2011-13
12
O autuante comprovou que não havia qualquer relação entre o valor contabilizado
e as notas fiscais de compra de produtos, não se tratando, efetivamente, de qualquer tipo de
postergação.
A interessada também não demonstrou, em sua impugnação e Recurso, a
ocorrência da alegada postergação do pagamento do tributo, não trazendo à baila qualquer
indicador de algum tipo de majoração tributária em períodos posteriores, em decorrência de
possível erro na alocação de seus custos.
Ao fim, o Fisco, simplesmente, recompôs o resultado líquido da empresa, com base
na nova documentação apresentada, que se ressalta, divergia sobremaneira daquela
anteriormente disponibilizada, conforme informado no relatório fiscal (fl. 07).
Ademais, a DIPJ não tem o condão de constituir o crédito tributário, sendo um
instrumento meramente informativo, não podendo os valores nelas consignados serem utilizadas
para compensar montantes do tributo não extintos por outras formas.
Quanto aos supostos vícios do MPF, mesmo sendo inexistentes, caso existentes
aplicar-se-ia a Súmula CARF n. 171, de aplicação vinculante:

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 316
DF CARF MF
Original